Tribunal: STJ
Processo: 0000627-39.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065771 - PI(2026/0000627-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOÃO ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO - PI012574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Nos termos do
§ 4o, da
os condenados
1.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a
dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias formaram o seu
2.
convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o
tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com
habitualidade, ou seja, que a paciente se dedicava a atividades
criminosas — conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se da
análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida
somada ao acondicionamento, faca, cachimbo, além de balança de
precisão, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao
tráfico de drogas. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que
o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, e
desconstituir
tais
assertivas
demandaria,
necessariamente,
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado.
3.
Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja
primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis,
tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma,
nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra
art. 33,
mais adequado.
Documento eletrônico VDA55183353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cce736a-25b7-49a8-b558-655d37f89a0b

Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2cce736a-25b7-49a8-b558-655d37f89a0b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065771 - PI(2026/0000627-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOÃO ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO - PI012574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
§ 4o, DA
NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI.
PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA
VIA ELEITA. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Nos termos do
§ 4o, da
os condenados
1.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a
dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias formaram o seu
2.
convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o
tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com
habitualidade, ou seja, que a paciente se dedicava a atividades
criminosas — conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se da
análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida
somada ao acondicionamento, faca, cachimbo, além de balança de
precisão, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do paciente ao
tráfico de drogas. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que
o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, e
desconstituir
tais
assertivas
demandaria,
necessariamente,
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Por fim, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado.
3.
Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja
primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis,
tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma,
nos termos do
§ 2o e § 3o, o regime inicial fechado se mostra
art. 33,
mais adequado.
Documento eletrônico VDA54873542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5319b85a-7a72-45e5-a252-d0a4dfc2f143

Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO ARAÚJO DA SILVA
contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci o
(e-STJ fls.
habeas corpus
532/536
).
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no
§ 4o,
art. 33,
da
à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006,
aberto (e-STJ fls.
).
288/302
Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial
para afastar a redutora e redimensionar a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão, em
regime inicial fechado (e-STJ fls.
).
18/33
No presente
(e-STJ fls.
), o impetrante alega que o paciente está
writ
2/5
sofrendo constrangimento ilegal, em razão da não aplicação da redutora do tráfico.
Argumenta, em síntese, que o paciente preenche os requisitos necessários para a
aplicação da benesse, uma vez que é primário, não ostenta maus antecedentes, não se
dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa. Aponta que a
quantidade de drogas não pode ser utilizada como fundamento para afastamento da
benesse.
Em decorrência da aplicação da redutora, pugna pelo abrandamento do regime
e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, a concessão da ordem para
aplicar a redutora, abrandar o regime e substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
O pedido liminar foi indeferido às e-STJ fls. 468/469.
O Ministério Público Federal opinou, às e-STJ fls.
pelo não
518/529,
conhecimento do
.
writ
Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator não conheceu da
532/536,
impetração.
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa reafirma que os requisitos
541/545
necessários para o reconhecimento da minorante estão preenchidos. Ressalta que o caso
em tela não exige o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a revaloração
jurídica de fatos já incontroversos, delineados no próprio acórdão proferido pelo
(e-STJ fl. 542).
Tribunal de Justiça do Piauí
Documento eletrônico VDA54873542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5319b85a-7a72-45e5-a252-d0a4dfc2f143

Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, sua
submissão ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, a concessão da ordem para aplicar a redutora, abrandar o
regime e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Em relação à redutora do
§ 4o, da
a sua aplicação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade,
bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização
criminosa.
Na presente situação, o acórdão impugnado, ao afastar a aplicação da
minorante, valeu-se do entendimento alinhado ao dessa Corte Superior, no sentido de
que, somadas à quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do caso foram
suficientes a demonstrar a vinculação do paciente com a prática criminosa, conforme se
observa dos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
26/27
De outro viés, o apelante almeja o afastamento do benefício do tráfico
privilegiado.
Com razão.
Acerca da matéria, cabe destacar que nos delitos definidos no caput e no § 1o
do
da
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
art. 33
Lei n. 11.343/06,
dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Ocorre que, no caso dos autos, as circunstâncias do crime justificam o
afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o apelado dedicava-
se a atividades criminosas, não ocorrendo, portanto, o permissivo legal
previsto no § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/06.
In casu, há notícias de dedicação do recorrido João Araújo ao comércio
ilícito de
entorpecentes, pois os policiais civis foram uníssonos em declarar que
recebiam denúncias acerca da venda de entorpecente na região do campo de
futebel Manguari e que o acusado já estava sendo monitorado. Além disso, o
apelado trazia consigo significativa quantidade de entorpecente,
aproximadamente 146g de maconha em 01 volume prensado em formato
retangular envolto por fita adesiva; 11g de maconha em 01 volume prensado
em formato retangular em 01 involucro plástico e 11,1g de maconha
distribuídos em 10 invólucros plásticos, além de 0,6g de crack distribuídos
em 04 invólucros plásticos, o que indicia que não era traficante eventual.
Documento eletrônico VDA54873542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5319b85a-7a72-45e5-a252-d0a4dfc2f143

Não se pode olvidar também dos petrechos encontrados com o acusado,
quais sejam: balança de precisão, faca, cachimbo e cédulas de dinheiro
trocado, o que confirma que exercia a venda do material ilícito
habitualmente, como seu meio de sustento.
Ainda, como bem destacado pelo Douto Promotor de Justiça: "Sobre a
presente ação penal, não há causa de diminuição da pena a ser reconhecida
no que se refere ao
§ 4°, da Lei Federal n°
em relação ao
art. 33,
11.343/2006
crime de tráfico em razão do fato do recorrido ter se dedicado para a
atividade criminosa reiterada de tráfico tendo em vista a variedade e a
quantidade de droga apreendida e pelo fato de ter sido comprovado que o
apelado portava uma balança de precisão no meio do matagal, o que
evidencia a sua maior dedicação para o crime de tráfico.” (grifou-se) (Núm.
565258 – Págs.
).
44/45

Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu
convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não
se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que a paciente se
dedicava a atividades criminosas — conforme se verifica, o acórdão combatido valeu-se
da análise conjunta da apreensão das drogas, da quantidade apreendida somada ao
acondicionamento, faca, cachimbo, além de balança de precisão, elementos suficientes a
demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas.
Entendimento contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. MINORANTE DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO DO RÉU
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS
GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente
art. 33,
poderá ser beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços) da
1/6
2/3
pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, respeitando os critérios legais
estabelecidos pela lei e, ainda, observando os pormenores da situação
concreta, entendeu que existiam nos autos provas bastantes a evidenciar a
dedicação do agravante a atividades criminosas. A propósito, apontou a
existência de informações concretas acerca do seu envolvimento na prática
de atividades delituosas, porquanto "os dados extraídos do celular do
acusado apontam que ele articulava transportes de drogas em várias
oportunidades, para diferentes destinos; ainda, que intermediava a venda de
entorpecentes cooptando usuários para a aquisição" (e-STJ fl. 20).
Documento eletrônico VDA54873542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5319b85a-7a72-45e5-a252-d0a4dfc2f143

3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal,
seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos,
tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
731.091/RS,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de
)
16/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI 11.343/2006
AFASTADA FUNDAMENTADAMENTE. PRESENÇA DE INDICATIVOS DE
DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME MAIS
GRAVOSO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO
IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Devidamente fundamentada a negativa da minorante do tráfico
privilegiado, em razão não apenas da quantidade de droga apreendida, -
consubstanciada em 1.083,15 gramas de maconha -, mas também das
circunstâncias do caso, como a apreensão de balança de precisão, na mesma
sacola em que a droga foi encontrada, além do fato do paciente ter sido
identificado em diversas denúncias anônimas pela prática de tráfico, a
pretendida revisão do entendimento, com vistas à aplicação da redutora não
se coaduna com a estreita via do writ.
Precedentes.
[...]
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
610.908/SP,
NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
2/2/2021,
8/2/2021)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO
DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. 14KG DE
MACONHA. BALANÇA DE PRECISÃO. ANOTAÇÕES DE CONTROLE DE
VENDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO.
[...]
2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na
Lei n. 11.343/06
instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades
criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame
de fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC
Rel. Ministro JOEL ILAN
519.476/SP,
PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 18/10/2019)

Assim, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da minorante prevista no
§ 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54873542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5319b85a-7a72-45e5-a252-d0a4dfc2f143

Tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal, o regime fechado se mostra mais adequado.
Dessa forma, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram
óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se
manifestamente improcedentes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54873542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:19
Código de Controle do Documento: 5319b85a-7a72-45e5-a252-d0a4dfc2f143

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.771 / PI
Número Registro: 2026/0000627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001818620168180026 07082694820198180000 1818620168180026 7082694820198180000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO - PI012574
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: JOÃO ARAUJO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOÃO ARAUJO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO - PI012574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA55149056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 3e0e132a-2441-4027-b3c4-5237cb1ec29f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 3e0e132a-2441-4027-b3c4-5237cb1ec29f